Tribunal: STF
Processo: AI 234084
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO
FGTS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, XXXVI E LV DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O acórdão recorrido, do S.T.J., limitou-se a resolver
questão processual, considerando a Caixa Econômica Federal parte
legítima (passiva) na causa.
2.      Não focalizou, pois, qualquer tema constitucional, o que
justificou a invocação das Súmulas 282 e 356, para a inadmissão do
R.E. e o não seguimento do Agravo de Instrumento.
3.      Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido, aplicando-se à agravante a  multa de 1%
(um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo
2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n  9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U.
de 05.01.99.